Tribunal: TCU
Processo: 040.216/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria de Fatima da Conceicao Remigio contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de ato de concesso de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 70/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a tornar sem efeito o subitem 9.2.1 do Acórdão 70/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. alterar, de ofício, com base do art. 7°, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, os termos do item 9.1 do Acórdão 70/2022-TCU-Segunda Câmara , para considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria de Fátima da Conceição Remigio, ordenando excepcionalmente o seu registro, em face de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região-AL.